Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705202-90.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ANA PAULA BARBOSA FERREIRA D E S P A C H O Em análise às certidões de Id 25058378 e 25058379, ambas datadas de 23/04/2021, verifica-se que, diante da apresentação de contrarrazões pela CODHAB, foi determinada a remessa dos autos a este TJDFT, bem como certificado o encerramento manual do expediente de Id 14271191, relativo ao prazo para contrarrazões concedido à COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP, para fins de continuidade do trâmite processual. Contudo, em consulta à aba de expedientes do feito em primeira instância, vislumbra-se que o prazo concedido à TERRACAP teria término apenas em 27/04/2021. Nesse quadro, e a fim de prevenir eventual nulidade ou cerceamento de defesa, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que seja certificada eventual apresentação de contrarrazões pela TERRACAP. Da mesma forma, certifique-se se houve eventual apresentação de contrarrazões pela apelada ANA PAULA BARBOSA FERREIRA, porquanto inexistente qualquer certidão respectiva. Após, retornem em conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora